Tribunal: TJSP
Processo: 9000676-37.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000676-37.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DIEGO MANCUELLO NASTACIO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.882 - Agravo de Execução Penal no. 9000676-37.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000676-37.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
DIEGO MANCUELLO NASTÁCIO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 36.882
1. DIEGO MANCUELLO NASTÁCIO interpôs agravo em
execução, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. LUIZ
AUGUSTO ESTEVES MELLO, a qual reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave.
Sustenta a minuta recursal, em síntese, insuficiência probatória e
vedação de imposição de sanção coletiva, razão pela qual não já falar-se em
homologação da infração disciplinar. Subsidiariamente, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.882 - Agravo de Execução Penal no. 9000676-37.2019.8.26.0482 -
desclassificação para falta de natureza diversa.
O agravado pede a confirmação do julgado, que foi mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento.
Ao que consta, durante remanejamento dos reclusos da cela 1 do
Pavilhão IV, para a realização de vistoria, o ora agravante e outros dez
detentos não deixaram o local. Por tal motivo, o funcionário Valdiney foi
até a cela para ver o que ocorria e, nesse momento, Diego lhe disse as
seguintes palavras: “aqui é o comando”, acrescentando “que a situação não era
dessa forma”. O funcionário determinou que Diego arrumasse suas coisas
para inclusão no Pavilhão Disciplinar. O sentenciado, então, disse que não
iria sair da cela e que o funcionário poderia “chamar até os botas pretas”, pois
“a ideia é comigo”.
O agravante foi interrogado e negou participação no evento.
Contudo, os fatos encontram suporte nos depoimentos dos
funcionários Valdiney Oliveira e Márcio Reis, os quais os confirmaram sem
titubear.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.882 - Agravo de Execução Penal no. 9000676-37.2019.8.26.0482 -
Merecem credibilidade tais relatos, especialmente porque não há
nenhuma evidência nos autos de que esses agentes tenham algum interesse
em prejudicar o agravante.
Bem demonstrada, portanto, a imputação.
Demais disso, não há falar-se em ausência de individualização, ou
que tenha ocorrido a imposição de sanção coletiva.
Como se vê, a par de onze sentenciados não acatarem a
determinação de deixar a cela que habitavam, para a realização de vistoria,
o ora agravante se portou de forma desrespeitosa ao ser indagado pelos
funcionários, os quais satisfatoriamente descreveram seu comportamento.
Assim, não há falar-se em imposição de sanção coletiva e falta de
individualização da conduta.
Correta, portanto, a anotação da falta grave, que se amolda ao
artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da LEP.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR